Tribunal: TJMT
Processo: 1022189-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022189-06.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Flora]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), GRANDE MATO GROSSO MADEIRAS EIRELI (AGRAVADO), ALEX SANDRO DE MEDEIROS NASCIMENTO - CPF: 992.400.411-68 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NIVAL FRANCISCO DA SILVA - CPF: 064.941.934-04 (AGRAVADO), PAULO SAMPAIO BISPO - CPF: 707.344.501-76 (AGRAVADO), JOCILENE DA SILVA RODRIGUES NEVES - CPF: 010.422.651-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS – COMERCIALIZAÇÃO INDEVIDA DE MADEIRA – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DOS DEMAIS PEDIDOS –

REQUISIÇÃO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS E DECRETAÇÃO DO EMBARGO JUDICIAL DA EMPRESA – AUSÊNCIA DE PROPORCIONALIDADE E IMPRESCINDIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Como cediço, o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar de maneira preventiva, evitando a perpetuação da lesão ou resguardando-se contra qualquer tipo de ameaça.

2. Todavia, considerando que não está comprovada, por ora, a presença dos requisitos necessários à aplicação das medidas assecuratórias relativas ao decreto de indisponibilidade de bens da parte recorrida (como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito), e/ou para a decretação de embargo judicial da empresa, o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada a ampla defesa e a adequada instrução probatória, tais medidas devem ser indeferidas.

3. Recurso conhecido e não provido, decisão mantida.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR”,
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Luis Felipe Lara de Souza, na “
AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PRECEITO CONDENATÓRIO com pedido liminar
para reparação de danos causados ao meio ambiente” n.o 1001927-33.2022.8.11.0033, ajuizada pela parte agravante em face de GRANDE MATO GROSSO MADEIRAS EIRELI, PAULO SAMPAIO BISPO, NIVALDO FRANCISCO DA SILVA e ALEX SANDRO DE MEDEIROS NASCIMENTO, em trâmite na 2a Vara de São Jose do Rio Claro, MT, que concedeu, parcialmente, a medida liminar pleiteada, nos seguintes termos (ID. 100182347 – autos n.o 1001927-33.2022.8.11.0033):

“Vistos etc.

1.
Trata-se de Ação Civil Pública proposta pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor de
Grande Mato Grosso Madeiras EIRELI, Paulo Sampaio Bispo, Nivaldo Francisco da Silva
e Alex Sandro de Medeiros Nascimento, qualificados nos autos.

A Instituição Ministerial assim sumariou a questão fática:

“Consta do incluso procedimento administrativo [ID 59886761/MP] que o IBAMA levou a efeito “a Operação Maravalha III, no período de 13 a 29 de outubro de 2021, no estado de Mato Grosso e Rondônia, com o objetivo de desarticular empreendimentos que realizam comércio virtual de crédito. Nesta operação foram lavrados mais de duzentos autos de infração pelo IBAMA-MT e diversas empresas tiveram as atividades suspensas.

Uma das condicionantes para a suspensão do embargo das atividades dos empreendimentos infratores é a regularidade do saldo do produto florestal, ou seja, o saldo virtual junto ao SISFLORA-MT deve corresponder ao saldo físico, ao produto florestal depositado no empreendimento.

No entanto, verificou-se que algumas empresas, mesmo com as atividades suspensas, realizaram modificações em seu saldo junto ao SISFLORA-MT. Visando identificar possíveis manobras para burlar as ações fiscalizatórias perante o IBAMA, que tem feito vistoria nos pátios das empresas embargadas para confrontar as informações apresentadas junto ao SISFLORAcom o produto florestal presente nos pátios, foram realizadas análises das operações realizadas pelas empresas no período de 20/12/2021 até 05/04/2022.

Nesta análise ficou constado que 29 empresas autuadas realizaram alterações no saldo virtual através de operações denominadas débito de consumo, dentre elas a empresa GRANDE MATO GROSSO MADEIRAS LTDA, CPJ: 29.304.782/0001-34, CC-SEMA 7539 e Coordenadas Geográficas da entrada principal (SAD69):Lat: 13:03:24/Lon: 57:05:25.

A operação de débito de consumo, que na prática consiste na exclusão de créditos madeireiros fictícios no SISFLORA, por si só, não consiste em conduta infracional. Entretanto, esta exclusão de créditos excedentes, efetuada por uma empresa embargada por movimentação de créditos fraudulentos por meio de Gfs ideologicamente falsas, consiste em evidência contundente de saldo irregular com potencial de uso para esquentamento de madeira ilegal, conduta infracional prevista no art. 82 do decreto 6514/2008.

A empresa GRANDE MATO GROSSO MADEIRAS LTDA realizou débito de consumo nos meses de março e abril de 2022, no total de 468,426 m3 de madeiras devidamente demonstrados em documento de Informação Técnica 4 (12355146), item 3.10.

Saliento que o termo AI A81IK5YC (11649569), lavrado inicialmente em 22/12/2021, já impunha pelo respectivo termo de embargo TE RDC7X6ON (11649571) de mesma data, embargo às atividades, dentre as quais incluem a proibição de movimentações físicas e em sistema, a partir daquela data.

Todavia, considerando no período do levantamento o embargo imposto à empresa em tela estava vigente, logo, caracteriza ato infracional direcionado a equalizar a diferença de saldo identificado em fase anterior da operação MARAVALHA III.” [grifamos]

Ou seja, a empresa GRANDE MATO GROSSO MADEIRAS EIRELI, seu proprietário e responsável legal PAULO SAMPAIO BISPO, além de seu também responsável NIVALDO FRANCISCO DA SILVA, bem como de seu responsável técnico ALEX SANDRO DE MEDEIROS NASCIMENTO [conforme documentos de ID 60695522/MP], todos em nítido conluio, de forma consciente e voluntária, mais uma vez, inseriram declarações falsas em documento público, qual seja, o Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais [SISFLORA], com o objetivo de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante e auferir lucro ilícito através da empresa madeireira em questão.

Relatou-se no procedimento administrativo ambiental que PAULO SAMPAIO BISPO, NIVALDO FRANCISCO DA SILVA e ALEX SANDRO DE MEDEIROS NASCIMENTO, todos responsáveis pela pessoa jurídica acionada, movimentaram em sistema oficial de controle – SISFLORA – 468,426 m3 de madeira ilegalmente, visto que a empresa estava embargada administrativamente pelo IBAMA, e isso justamente porque foram flagrados créditos fraudulentos no respectivo cadastro, pois oriundos de guias florestais ideologicamente falsas.

Ressalte-se, por importante, que esta não é a primeira vez que os réus são acionados por atividades ilícitas como esta, vide as ações civis públicas ambientais no. 1000409-42.2021.8.11.0033 e 1001608-65.2022.8.11.0033, além das ações penais no. 1001116- 44.2020.8.11.0033 e 1001642-40.2022.8.11.0033.

Verificado os danos ambientais, que, inclusive, são tipificados criminalmente na Lei no. 9.605/98 e no Código Penal, a reparação é medida que se impõe.

Cumpre consignar, ainda, que os requeridos estão obrigados solidariamente a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente, afetados por sua atividade, independentemente de culpa.

Assim, demonstrada e comprovada a atividade praticada pelos increpados e o ilícito ambiental respectivo, resta incontestável e absolutamente necessária a sua responsabilização civil.”.

(Id. 97240638 - Pág. 2/4).

Com base nesses sintéticos argumentos, requer o Ministério Público Estadual,
inaudita altera pars
, liminarmente:

“a) seja
decretada a indisponibilidade de bens dos requeridos
, até o valor de R$ 3.311.949,82 [três milhões, trezentos e onze mil, novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos], com o fim de garantir a efetiva utilidade do provimento final [em proteção ao meio ambiente], promovendo-se as seguintes medidas, sem prejuízo de outras posteriormente indicadas caso esta se mostre insuficientes:

a.1) inclusão de ordem de bloqueio via BacenJud;

a.2) inclusão de ordem de bloqueio via RenaJud;

a.3) expedição de ofício aos Cartórios de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, Nova Mutum/MT, Lucas do Rio Verde/MT, Diamantino/MT, Nova Mutum/MT, Tapurah/MT e Cuiabá/MT para que informem a existência de imóveis registrados em nome dos requeridos e anotem, assim, a sua indisponibilidade;

a.4) expedição de ofício ao Banco Central, para que este noticie a decisão de indisponibilidade às instituições financeiras, em face da existência de possíveis aplicações financeiras e/ou investimentos em nome do promovido, exceto se for possível efetivar o bloqueio imediato dos valores depositados em contas bancarias, em montante suficiente para a garantia do ressarcimento do dano ambiental, independentemente de ofício, por intermédio do sistema BacenJud;

b) seja oficiado ao Instituto de Defesa Agropecuária – INDEA, na pessoa de seu presidente, requisitando, no prazo de 10 [dez] dias, sob pena de multa diária, que informe a existência de animais registrados em nome dos requeridos e anote, assim, a sua indisponibilidade;

c)
seja decretado o embargo judicial da empresa
e seja imposta obrigação de não fazer [abstenção de praticar atividades lesivas ao meio ambiente – tutela inibitória], com ordem para que os atuais responsáveis:

b.1) suspendam todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental, ou em desacordo com suas normas regulamentares, ou mesmo em descumprimento a embargo administrativo, no prazo de 10 [dez] dias, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 [dez mil reais];”

(Id. 97240638 - Pág. 32/33).

No mérito, postula pela confirmação dos efeitos da tutela e procedência dos pedidos constantes na exordial, com a consequente condenação dos atuais proprietários a promover a recuperação da área degradada; condenação dos requeridos ao pagamento dos danos materiais ambientais não passíveis de recuperação e pagamento da indenização a título de compensação pelo dano moral ambiental.

É o relato do essencial. Fundamento e Decido.

2.
O artigo 294 do Código de Processo Civil dispõe que a tutela provisória se fundamenta em urgência ou evidência, sendo que a tutela provisória de urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter antecedente ou incidental.

Para a concessão da tutela de urgência, todavia, faz-se necessária a demonstração dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme determina o artigo 300, do CPC.

É a situação destes autos, especificamente no que tange ao pedido constante no
item II - c.1,
pois se depreende da peça de ingresso, especialmente o Auto de Infração no BHWI5FSQ (Id. 97246892 - Pág. 8), constando a empresa ré como autor do fato, o que, corroborado aos demais documentos que instruem a exordial, evidenciam a probabilidade do direito do autor.

O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre da natureza do bem jurídico tutelado, que é a proteção ao meio ambiente equilibrado, de status constitucional.

Indefiro
o pedido constante no
item II - c,
consistente na decretação do embargo judicial da empresa e consequente imposição de obrigação de não fazer, no sentido de se abster de praticar atividades lesivas ao meio ambiente, porque a alegada alteração de dados junto ao órgão competente (SISFLORA) não tem o condão, supostamente, de tornar ilícitas todas as atividades realizadas pela empresa ré.

Ademais, dispõe o art. 108, do Decreto no 6.686/2008 que:

“Art. 108. O embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental, propiciar a regeneração do meio ambiente e dar viabilidade à recuperação da área degradada, devendo restringir-se exclusivamente ao local onde verificou-se a prática do ilícito.”

Do disposto acima se entende que a medida é aplicável nas situações em que as atividades realizadas configurem dano ao meio ambiente, o que de fato pode existir no caso em análise, porém, não verificada a urgência capaz de justificar a suspensão das atividades pelo embargo.

Indefiro,
outrossim, os demais pedidos antecipatórios, referentes à constrições de cunho pecuniário, pelas razões expostas no julgado que segue, emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, entendimento este ao qual me filio:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – DESMATE IRREGULAR EM UNIDADE DE CONSERVAÇÃO DE PROTEÇÃO INTEGRAL – PARQUE ESTADUAL SERRA RICARDO FRANCO – PESRF – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADADA – IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇOES DE NÃO FAZER: ABSTENÇAO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES LESIVAS AO MEIO AMBIENTE - RETIRADA DO REBANHO DO IMÓVEL RURAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – RECOMPOSIÇÃO DA ÁREA DEGRADADA– PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – NÃO EVIDENCIADA APARÊNCIA DO BOM DIREITO - DELIMITAÇÃO GENÉRICA DA ÁREA DEGRADADA – CONTROVÉRSIA ACERCA DO PERÍODO DO DESMATAMENTO – DESPROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS APLICADAS - CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSOS ASSUMIDOS PARA A IMPLANTAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA UNIDADE DE CONSERVAÇÃO - CADUCIDADE DO DECRETO EXPROPRIATÓRIO – IRREGULARIDADE NA CRIAÇÃO DO PARQUE ESTADUAL – DESAPROPRIAÇÃO E INDENIZAÇÃO – INOCORRÊNCIA - ANTROPIZAÇÃO DA ÁREA – MATÉRIAS A SEREM DIRIMIDAS NA AÇÃO PRINCIPAL – PERICULUM IN MORA INVERSO – PREQUESTIONAMENTO - RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Não se olvide que a cessação do dano ambiental quanto mais cedo determinada, mas eficaz será. Todavia, conforme o art. 300 da NCPC, para a concessão da tutela de urgência é necessário que haja prova suficiente a dar respaldo ao julgador na convicção da verossimilhança das alegações da parte autora, bem como que haja fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o que não se evidencia das alegações ministeriais.

Uma vez ocorrido o dano, o que vige é o princípio da reparação, já que medidas mitigadoras não mais se mostram viáveis, de modo que a reparação do dano ambiental, se não for possível de recuperação, pode ser realizada por outras formas, inclusive por medidas de compensação.

Não se afigura razoável a medida de embargo da atividade rural, bem como a restrição total e generalizada de todo o imóvel, quando desconhecidos o perímetro da Unidade de Conservação em que supostamente estaria inserida a área degradada, além de que há controvérsia quanto ao período e ao processo de antropização na área.

Para a decretação de indisponibilidade de bens e valores na ação civil pública ambiental, imprescindível que haja indício de que o suposto degradador esteja alienando ou dilapidando seu patrimônio, isto porque a indisponibilidade, enquanto medida preventiva de futura reparação, está condicionada à prova da dilapidação patrimonial pelo causador do dano.

A constrição de cunho pecuniário não é a única medida eficaz para a efetiva recuperação de área desflorestada, já que a norma ambiental prevê outras providências visando a compensação do dano ambiental.

Em que pese em se tratando de preservação ambiental, deva prevalecer o interesse público sobre o particular, a desproporcionalidade das medidas inibitórias/reparatórias, determinadas pelo juízo na origem, extrapolam aquelas necessárias a garantir a compensação ambiental, a caracterizar o periculum in mora inverso.

Para fins de prequestionamento dispensável a manifestação expressa dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais tidos por violados, bastando apenas que o Tribunal examine a questão posta. Recurso provido em parte.”

(N.U 1006052-22.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 22/11/2019)

3.
Ante o exposto,
DEFIRO EM PARTE A TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA,
somente, para compelir
Grande Mato Grosso Madeiras EIRELI, Paulo Sampaio Bispo, Nivaldo Francisco da Silva
e
Alex Sandro de Medeiros Nascimento
e/ou quem estiver no uso da área objeto da lide, a suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 [mil reais], em caso de descumprimento.

4.
Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a)

Citem-se
e
intimem-se
os requeridos do inteiro teor desta decisão, bem como para, querendo, oferecer defesa no prazo legal (CPC, art. 335).

b)

Ciência
ao Ministério Público Estadual.

c)

Transcorrido(s) o(s) prazo(s),
com ou sem apresentação da contestação e/ou comprovação de cumprimento do provimento liminar,
certifique-se
e, independentemente de conclusão,
abra-se
vista dos autos ao Ministério Público para requerer o que entender de direito.

d)

Cumpridas essas providências,
tornem os autos conclusos.

São José do Rio Claro, datado e assinado digitalmente.

Luis Felipe Lara de Souza,

Juiz de Direito”.

A parte agravante alega, em síntese, que, a seu ver, a liminar foi parcialmente concedida de forma indevida, ao argumento de que demonstrado os requisitos necessários para o deferimento de todos os pedidos.

Narra, a parte agravante, que:
“(...) facilmente se constata através da vasta documentação anexa à peça proemial a presença de fortíssimos indícios que apontam para a) a comercialização indevida de madeira e, b) a inserção de informações falsas em sistema destinado ao controle e fiscalização do comércio de produtos florestais – SISFLORA por parte da empresa acionada, sob o comando das pessoas físicas requeridas.”.

Salienta
“(...)
esta não é a primeira vez que os réus são acionados por atividades ilícitas como esta, vide a ação civil pública ambiental no. 1000409-42.2021.8.11.0033 e 1001608-65.2022.8.11.0033, além das ações penais no. 1001116- 44.2020.8.11.0033 e 1001642-40.2022.8.11.0033
.
Nesta perspectiva de ideias, a decretação da indisponibilidade de bens dos recorridos é medida que visa assegurar o resultado útil do processo [efetividade da proteção do meio ambiente], garantindo liquidez patrimonial dos agravados para eventual execução de sentença condenatória de reparação integral do dano ambiental”.

Aduz, finalmente,
“No mesmo sentido, inclusive, se apresentam os demais pedidos antecipatórios, consistentes no: a) registro de indisponibilidade dos animais eventualmente registrados em nome da acionada e seus administradores/sócios; e b) embargo judicial da empresa. Isso porque, nos termos retromencionados, tais medidas visam a evitar a reiteração de condutas ilegais perpetradas pelos acionados, através da pessoa jurídica requerida, que, ao manterem suas atividades empresariais de maneira regular, encontram viabilidade para prosseguir na prática de atividades lesivas ao meio ambiente e, inclusive, reiterar na já descortinada fraude aos sistemas de controle administrativo”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte agravante, dentre outras alegações e providências, requer:

“1) seja
conhecido
o presente recurso de agravo de instrumento interposto, eis que preenchidos seus requisitos de admissibilidade, notadamente tempestividade e adequação;

2) seja
concedido efeito ativo ao agravo,
para o fim de deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, com o propósito específico de se
decretar a indisponibilidade dos bens dos agravados,
nos termos acima delineados, assim como o registro de indisponibilidade dos animais eventualmente registrados em nome da empresa acionada e seus responsáveis, além do embargo judicial da madeireira requerida, tudo nos termos postulados na exordial;

3) sejam intimados os agravados para que, querendo, apresentem contrarrazões ao recurso, no prazo legal;

4) seja, no mérito, dado
provimento
ao recurso de agravo de instrumento interposto, para que seja reformada a decisão monocrática, com a confirmação do pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela aqui tratados e discriminados na inicial, mantendo-os incólumes até o julgamento final da causa.”.

O pedido de antecipação de tutela recursal foi
indeferido,
consoante decisão de ID. 149181653.

Não há contrarrazões, pois ausente a triangulação processual (ID. 197518153).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
provimento
do agravo (ID. 204735678).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado,
trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública, que indeferiu o pedido liminar de indisponibilidade dos bens dos demandados,
até o montante de
R$ 3.311.949,82 (três milhões e trezentos e onze mil e novecentos e quarenta e nove reais e oitenta e dois centavos),
e a decretação do embargo judicial da empresa.

Ab initio
, mister se faz destacar que, à vista dos limites estreitos do Agravo de Instrumento, a apreciação recursal limita-se ao exame do acerto, ou não, da decisão impugnada, sob pena de se adentrar no mérito da causa ou incorrer em supressão de instância.

Como cediço, para o deferimento da tutela antecipada, é imprescindível a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos art. 300, do Código de Processo Civil,
in verbis:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

Da análise dos documentos que instruem o presente agravo, observa-se que a ação civil pública foi proposta em razão do suposto ilícito, consubstanciado no
Inquérito Civil SIMP n.o 00764-026/2022
e no
Auto de Infração n.o BHWI5FSQ,
de lavra do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que identificou a comercialização indevida de madeira e a inserção de informações falsas no Sistema de Comercialização e Transporte de Produtos Florestais – SISFLORA, pois:
“(...) A empresa (GRANDE MATO GROSSO MADEIRAS EIRELI – EPP) possuía nos meses de março e abril de 2022, um total de 468,426 m3 de madeiras em saldo inexistente em seu pátio, a qual expurgou através do débito de consumo após decurso das atividades de fiscalização denominada – Operação Maravalha III”.
(ID. 148948172 - Pág. 44)

Sabe-se que o dano ambiental, tendo em vista a sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, de urgência, para que a tutela jurisdicional alcance sua finalidade e seja mais eficiente, buscando atuar a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225, da Constituição Federal, o qual estabelece que, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações.

Sobre esse assunto, o Doutrinador Édis Milaré, em sua obra Direito do Ambiente: A Gestão Ambiental em Foco: Doutrina, Jurisprudência, Glossário, 6.a edição, Editora Revista dos Tribunais, pág. 825, é claro ao afirmar:

“O princípio da prevenção deve ser invocado quando a informação científica é insuficiente, inconclusiva ou incerta e haja indicações de que os possíveis efeitos sobre o meio ambiente (...) possam ser potencialmente perigosos e incompatíveis com o nível de proteção escolhido”.

Em linhas gerais, a urgência no deferimento da medida liminar em primeiro grau, consiste na relevância das questões ambientais, que apenas se agravam com o passar do tempo e exigem tutela imediata.

Todavia, do exame das circunstâncias que envolvem a controvérsia, concluo que a pretensão da parte recorrente não merece acolhida, uma vez que não está comprovada, por ora, a presença dos requisitos necessários à aplicação das medidas assecuratórias relativas ao
decreto de indisponibilidade de bens da parte recorrida
(como forma de garantir a recomposição do alegado dano ambiental, por suposto risco à satisfação de possível crédito), bem como para a
decretação de embargo judicial da empresa,
o que parece somente ser possível - face à gravidade da sanção - depois de assegurada a ampla defesa e a adequada instrução probatória.

Com efeito, tais determinações, por se tratarem de medidas extremamente gravosas, devem ser aplicadas apenas em casos excepcionais, como, aliás, estabelece o artigo 301, do Código de Processo Civil:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito”.

Convém ressaltar que a medida constritiva prevista no art. 301, do CPC, também, sujeita-se aos pressupostos contidos no art. 300.

In casu,
como dantes mencionado (ID. 149181653), não se vislumbra o preenchimento dos requisitos supramencionados, porquanto inexistem indícios de atos de dilapidação do patrimônio da parte agravada, ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, com a finalidade de prejudicar futura execução.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“(...) O entendimento sedimentado pelo STJ acerca da prescindibilidade de comprovação do
periculum in mora
para a decretação da indisponibilidade de bens na ação de improbidade administrativa não pode ser estendido às demais ações coletivas que não envolvam ato ímprobo. Assim, para concessão da tutela de urgência consubstanciada na indisponibilidade de bens, deve-se comprovar a probabilidade do direito e a existência de indícios da dilapidação patrimonial.”

(REsp 1835867/AM, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/12/2019, DJe 17/12/2019).

Destaca-se, ainda, que, por ora, a medida de embargo judicial da empresa afigura-se desproporcional,
nesta fase sumária,
considerando que a decisão combatida determinou que os requeridos:
“(...) e/ou quem estiver no uso da área objeto da lide, a suspender todas as atividades lesivas ao meio ambiente que estejam sendo realizadas sem autorização ou licença expedida pelo órgão ambiental ou em desacordo com suas normas regulamentares, no prazo de 30 [trinta] dias, sob pena de ser aplicada multa diária de R$ 1.000,00 [mil reais], em caso de descumprimento.”

Além disso, não se pode olvidar que, como a reparação
in natura
acaba por onerar o autor da conduta ilícita, a aplicação imediata de sanções econômicas poderia engendrar dificuldades financeiras que, inclusive, obstaculizariam as atividades restauradoras, logo, devem devendo ser aplicadas somente se as determinações anteriores não surtirem efeitos de proteção esperados.

Dessa forma, apesar da suposta prática de ilícito ambiental, é fundamental aguardar o regular deslinde desta lide, sobretudo diante da vedação legal na concessão de tutela satisfativa.

A propósito, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - DEFERIMENTO PARCIAL DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - MEDIDAS INIBITÓRIAS - REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA RECURSAL - PROBABILIDADE DO DIREITO E FUNDADO RECEIO DE DANO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - NÃO DEMONSTRADOS - DANO AMBIENTAL COMPREENDIDO ENTRE 2019/202 - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRÁTICAS AMBIENTAIS ILEGAIS ATUAIS - PERICULUMIN IN MORA INVERSO - PRUDENTE O AGUARDO DA REGULAR INSTRUÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA.

1. No recurso de agravo de instrumento é cabível apenas a análise sobre o acerto, ou não, da decisão proferida na ação originária frente aos requisitos ensejadores da concessão da tutela recursal vindicada, sendo vedado ingressar no mérito de questões diversas das analisadas na decisão recorrida, sob risco de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

2. Na questão central a ser dirimida, sobre a presença da probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação a autorizar a concessão da tutela recursal pretendida com a reforma da decisão agravada, não se olvida que o dano ambiental, por sua complexidade, exige mecanismos processuais céleres, para que a tutela jurisdicional seja eficiente e alcance a sua finalidade, atuando de forma precaucional, de modo a evitar que a lesão se perpetue ou seja resguardada contra qualquer tipo de ameaça.

3. Entretanto, a análise da situação concreta, aliada aos documentos instruidores do recurso, não permitem conferir guarida à pretensão recursal, pois embora a data do dano (2019/2021), por si só, não impeça a tutela de urgência, os autos não demonstram de plano a natureza permanente ou continuada da infração ambiental, nem ameaça atual nesse sentido ou indícios de atos de dilapidação do patrimônio do Agravado ou da efetiva intenção de transferir bens para terceiros, visando prejudicar futura execução.

4. Destarte, o acolhimento da pretensão recursal, nos moldes postulados, se traduziria em medidas extremamente excessivas, podendo configurar, até mesmo, o periculum in mora inverso, ou seja, ocasionar dano irreparável ou de difícil reparação à parte Agravada, mostrando-se prudente e seguro que se aguarde a regular instrução probatória, com a observância ao devido processo legal, a fim de que, obtidos maiores elementos sobre a questão, o Juízo dirigente do feito possa melhor decidir, desde que factível, quanto ao pedido de implementação de medidas inibitórias, em sua integralidade, mostrando-se suficientes, por ora, as deferidas liminarmente.

5. Agravo de Instrumento desprovido. (N.U 1014823-13.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/04/2023, Publicado no DJE 12/04/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA PARCIALMENTE DEFERIDA – DETERMINAÇÃO DE ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATO LESIVO AO MEIO AMBIENTE – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE INDISPONIBILIDADE DE BENS, SUSPENSÃO DE FINANCIAMENTOS / INCENTIVOS FISCAIS, AVERBAÇÃO DA DEMANDA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL E ELABORAÇÃO DE PROJETO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA E AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIA DA IMPRESCINDIBILIDADE DESTAS – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Inteligência do art. 300 do Código de Processo Civil.

Não será concedida a tutela de urgência de natureza antecipada quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Art. 300, §5o, do CPC.

Imprescindibilidade do decreto de indisponibilidade de bens, suspensão de linhas de financiamento / incentivos fiscais, averbação da demanda na matrícula do imóvel e elaboração de projeto de recuperação da área degradada não demonstrados, aliado ao risco de irreversibilidade na concessão das medidas.

Decisão mantida. Recurso desprovido. (N.U 1008984-07.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DE INDISPONIBILIDADE DE BENS NEGADO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 300 do CPC, prevê a possibilidade da concessão de tutela de urgência, estabelecendo como requisitos para a concessão a medida a probabilidade do direito e o perigo do dano ou o risco ao resultado útil do processo. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

(N.U 1015379-15.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Assim, ao menos nessa quadra processual, não vislumbro razões que justifiquem a reforma da decisão agravada, uma vez que não comprovada a probabilidade do direito alegado. Tampouco do perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, podendo, assim, a parte agravante aguardar o deslinde da ação principal.

Diante do exposto e ante tudo o mais que dos autos consta
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo inalterada a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2024